Tribunal: TJDFT
Processo: 0700703-24.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TEMA 1113 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INCABÍVEL. BASE DE CÁLCULO DE ITBI. ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. ART. 148 DO CTN. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a suspensão do processo em razão do tema repetitivo n. 1113 do Superior tribunal de Justiça, pois houve delimitação da tese, tendo o Recurso Extraordinário sido recebido sem efeito suspensivo, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado.
2. Consoante tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, tema 1113, há presunção de que o valor declarado pelo contribuinte condiz com o valor de mercado. Trata-se de presunção relativa, contudo, para que seja afastada, deve o Fisco instaurar processo administrativo próprio, nos termos do art. 148 do CTN, respeitando-se, portanto, a ampla defesa e o contraditório.
3. A base de cálculo do ITBI não está vinculada à base de cálculo do IPTU. No caso, a declaração dos contribuintes corresponde ao valor de mercado, sem prejuízo da possibilidade de eventual majoração, reconhecida pelo Juízo de origem na sentença, a ser arbitrada pelo Fisco após processo administrativo regular.
4. Recurso conhecido e desprovido.